Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Se o acusado é multirreincidente, ao juiz é permitida a valoração negativa dos seus antecedentes, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência.
2. Apelação conhecida e desprovida.